Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753658-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE BARBOZA FRITZ AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE BARBOZA FRITZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na Execução de Título Extrajudicial no 0722276-59.2021.8.07.0007 que deixou de se manifestar sobre a impugnação à penhora do salário da executada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida a decisão de ID 189875805 analisando a impugnação à penhora da verba salarial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista que a questão já foi analisada pelo juízo de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024 11:06:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador